Tribunal: STF
Processo: ARE 1479139
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONTRATO ADMINISTRATIVO - MUNICÍPIO DA INSTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU.



    PRELIMINARES



    COISA JULGADA E PREVENÇÃO - Inadmissibilidade - Questão superada com a decisão da Turma Especial de Direito Público que estabeleceu a competência desta C. Segunda Câmara de Direito Público.



    PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE ANULAR A CDA - Certidão anulada por decisão proferida em outro processo - Reconhecimento da nulidade anterior à sentença deste feito.



    CERCEAMENTO DE DEFESA - Alegada nulidade da r. sentença em razão do julgamento antecipado da lide - Garantia de oportunidade de juntada de documentos complementares - Tese de nulidade que não se sustenta - Processo bem instruído, o que torna desnecessária perícia para o deslinde da controvérsia.



    PRESCRIÇÃO - O C. STJ firmou o entendimento que a ação meramente declaratória é imprescritível, situação inaplicável ao caso dos autos - Pretensão da apelante que tem natureza condenatória, submetida ao prazo quinquenal estabelecido pela lei.



    MÉRITO - Concessão de serviço público - Construção e Administração de Terminal Rodoviário - Prorrogação irregular - Doação de bem público desvirtuado pela donatária - Possibilidade de retomada do bem público - Previsão contratual - Ocupação além do prazo legal não conta com amparo jurídico ou legal. Sentença reformada.



    RECURSO DA EMPRESA IMPROVIDO.



    REEXAME NECESSÁRIO E APELO DO MUNICÍPIO PROVIDOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXII e XXIV, e 175, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A preliminar relativa à competência está superada com a decisão proferida pela E. Turma Especial, que reconhece como competente para apreciação do recurso esta E. Câmara. Também não é caso de se acolher a alegação de cerceamento de defesa. A pretensão da concessionária foi sempre a de reconhecimento da inexistência de dívida para com o Município. JAMAIS foi formulado pedido de indenização pela retomada.



    (...)



    No que respeita à prescrição, é preciso fazer um breve resumo dos fatos que antecedem a propositura da demanda.



    (...)



    Consoante a estipulação firmada entre as partes (fls. 85 a 91), o Município cedeu o terreno para a rodoviária. A construção do prédio ficou a cargo da empresa SOCIA que, como contrapartida, recebia as taxas criadas pelo Município (cláusula 13 do contrato), além do direito de explorar as lojas.



    (...)



    Mesmo com a anulação da CDA, permanece íntegro o interesse da autora em ver declarada a inexistência de qualquer dívida para com o Município.



    (...)



    O recebimento de valores por parte da autora sem a equivalente contraprestação de serviço em favor do Município é exatamente a correspondência fática da definição abstrata de enriquecimento sem causa.



    Note-se que, mesmo que houvesse prorrogação do contrato, a falta de licitação macula o ato e o torna objeto de potencial discussão em ação civil pública. Nas situações de desfazimento por ordem judicial de contratos firmados sem licitação, há determinação de restituição dos valores recebidos pelo particular, especialmente quando esse particular não prestou nenhum serviço e o recebimento de valores se fez sem justa causa.



    (...)



    A desídia da administração municipal em reaver o imóvel não pode ser interpretada em desfavor do Município, fazendo-o arcar duplamente com o prejuízo pela manutenção do particular no local.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente